Tribunal: TJSP
Processo: 0001416-88.2012.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AO RÉU O DEVER DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DESOCUPAÇÃO DA ÁREA DESCRITA NA INICIAL. PLEITO ACOLHIDO PELO MM. JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO REQUERIDO. RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES. INTERVENÇÃO ILÍCITA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. ÁREA PROTEGIDA POR LEI ("ESTAÇÃO JURÉIA-ITATINS"). IMPOSSIBILIDADE DE

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AO RÉU O DEVER DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DESOCUPAÇÃO DA ÁREA DESCRITA NA INICIAL. PLEITO ACOLHIDO PELO MM. JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO REQUERIDO. RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES. INTERVENÇÃO ILÍCITA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. ÁREA PROTEGIDA POR LEI ("ESTAÇÃO JURÉIA-ITATINS"). IMPOSSIBILIDADE DE OCUPAÇÃO POR PESSOAS QUE NÃO SEJAM ENQUADRADAS NO CONCEITO DE "MORADOR TRADICIONAL". MEDIDAS COMINATÓRIAS CORRETAMENTE IMPOSTAS NA R. SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA 2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE SOBRE O PARQUE ECOLÓGICO EM QUESTÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000641930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001416-88.2012.8.26.0355, da Comarca de Miracatu, em que é apelante JOSE
OSWALDO DE SOUZA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL
PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
PAULO ALCIDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001416-88.2012.8.26.0355 - Miracatu - VOTO No 2/6
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO N° 38901
APELAÇÃO N° 0001416-88.2012.8.26.0355
COMARCA DE MIRACATU 1a VARA JUDICIAL
APELANTE(S): JOSÉ OSWALDO DE SOUZA
APELADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ (A): LEONARDO PRAZERES DA SILVA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO ESTADO DE
SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AO RÉU O DEVER
DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DESOCUPAÇÃO DA
ÁREA DESCRITA NA INICIAL. PLEITO ACOLHIDO
PELO
MM.
JUÍZO
DE
ORIGEM.
RECURSO
DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELO REQUERIDO. RAZÕES
RECURSAIS INSUBSISTENTES. INTERVENÇÃO ILÍCITA
DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. ÁREA PROTEGIDA
POR
LEI
(“ESTAÇÃO
JURÉIA-ITATINS”).
IMPOSSIBILIDADE DE OCUPAÇÃO POR PESSOAS QUE
NÃO SEJAM ENQUADRADAS NO CONCEITO DE
“MORADOR
TRADICIONAL”.
MEDIDAS
COMINATÓRIAS CORRETAMENTE IMPOSTAS NA R.
SENTENÇA.
PRECEDENTES
DESTA
2a
CÂMARA
RESERVADA AO MEIO AMBIENTE SOBRE O PARQUE
ECOLÓGICO EM QUESTÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
JOSÉ OSWALDO DE SOUZA interpõe
recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 373/374),
relatório adotado, que julgou procedentes os pedidos
formulados nos autos da ação civil pública proposta pelo
ESTADO DE SÃO PAULO para o fim de:
“para tornar definitiva a desocupação da área

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001416-88.2012.8.26.0355 - Miracatu - VOTO No 3/6
invadida pelo réu e para condená-lo a recompor os danos
ambientais existentes na área invadida e a indenizar o valor
equivalente aos danos atuais causados à área degradada,
obrigações
que
serão
materializadas
em
processo
de
liquidação por artigos, momento no qual o Estado deverá
apresentar plano de recuperação da área a ser promovida pelo
réu às suas expensas, a fim de atender o interesse público a
promover a preservação ambiental” (fl. 374).
Sustenta, preliminarmente, a nulidade da
r. sentença, por cerceamento de defesa. No mérito, postula a
improcedência da ação. Aduz que os danos são recuperáveis e
que o próprio Estado propiciou a ocupação da área. Pede a
reforma da sentença (fls. 376/380).
Recurso processado e contrariado.
É o relatório.
Trata-se de ação civil pública promovida
pelo ESTADO DE SÃO PAULO com o objetivo de condenar o
réu a promover a desocupação e recuperação da área
ambientalmente protegida mencionada na inicial, localizada
no Município de Miracatu/SP.
Inicialmente,
afasta-se
a
tese
de
nulidade da r. sentença.
Não houve o alegado cerceamento de
defesa,
pois
a
prova
documental
apresentada
é
absolutamente suficiente para o julgamento da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001416-88.2012.8.26.0355 - Miracatu - VOTO No 4/6
No mérito, melhor sorte não resta ao
apelante.
A intervenção em área de proteção
ambiental (“Estação Ecológica Juréia-Itatins”), onde não é
permitida a ocupação, restou amplamente demonstrada pelo
conjunto probatório.
O fato de o ingresso no local ter sido
prévio à criação da Estação Ecológica não o torna legal,
porque o espaço já era ambientalmente protegido antes de
ser transformado em parque ecológico.
O recorrente, ademais não pertence à
família tradicional local (nos termos do Decreto Federal no
6.040/07), de modo que não possui o direito a condições
especiais de permanência e realocação, conforme a previsão
do artigo 42, parágrafo 2o, da Lei Federal no 9.985/00.
Os danos ambientais, por sua vez,
restaram demonstrados, pois houve supressão de vegetação
nativa e edificação irregular, conforme atestado pela prova
técnica produzida.
De qualquer forma, é desnecessário ser
perito ambiental para se chegar à conclusão da total
impertinência de ocupação do espaço geográfico descrito na
inicial, localizado no interior da Unidade de Conservação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001416-88.2012.8.26.0355 - Miracatu - VOTO No 5/6
Mesmo sensibilizado com a situação do
recorrente, não se pode abrir exceções, pois, do contrário, o
Poder Judiciário estaria compactuando, indiretamente, para
uma maior degradação do parque ecológico, que possui
grande relevância para o meio ambiente local.
Frise-se, ainda, que em se tratando de
tutela
do
meio
ambiente,
a
responsabilidade
do
poluidor/degradador é objetiva (independente de culpa) e
“propter rem”, bastando a posse ou a propriedade da área
danificada, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei n°6938/81.
Sobre a área em tela, já decidi:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
AMBIENTAL.
INTERVENÇÃO ILÍCITA EM ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL (ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS).
IMPOSSIBILIDADE DE OCUPAÇÃO. APELANTE QUE
NÃO
É
MORADOR
TRADICIONAL.
DEVER
DE
RECOMPOSIÇÃO
AMBIENTAL
DA
ÁREA
CORRETAMENTE RECONHECIDO. PRECEDENTES DAS
CÂMARAS
RESERVADAS
AO
MEIO
AMBIENTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (AP
n° 0005330-33.2011.8.26.0441, de minha relatoria).
Outras considerações são desnecessárias
para confirmar a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001416-88.2012.8.26.0355 - Miracatu - VOTO No 6/6
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator